Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-69.2025.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Direito econômico, do consumidor e processual civil. Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia. Instituição financeira. Revisão de cláusulas financeiras. Juros remuneratórios. Capitalização mensal. Contratação. Legalidade. Acessórios consoante os praticados no mercado. Lei da usura. Inaplicabilidade. Interseção inviável. Tarifa de cadastro. Cobrança. Previsão contratual. Legalidade. Autorização regulatória. Tarifa de avaliação do bem. Matéria resolvida no ambiente de recursos repetitivos (recurso especial no 1.578.553-sp). Tese firmada. Legitimidade da cobrança dos acessórios. Ressalvas: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e/ou onerosidade excessiva. Serviços executados. Cobrança. Legitimidade. Seguro prestamista. Cobrança. Abusividade. Inocorrência. “venda casada”. Inexistência. Legalidade (cdc, art. 51, iv, e § 1o, i a iii). ilícito inexistente. descaracterização da mora. impossibilidade (stj, súmula 380). danos materiais e morais. Fato gerador não caracterizado (cc, arts. 186, 188, i, e 927). ressarcimento indevido. contrarrazões. preliminares. deserção. inexistência. benefício da gratuidade de justiça restabelecido. Apelação. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação revisional movida por consumidor em face da instituição financeira com o qual concertara contrato de empréstimo formalizado em ambiente de cédula de crédito bancário com garantia fiduciária, julgara improcedentes os pedidos iniciais, destinados à revisão e modulação dos juros remuneratórios convencionados e infirmação de acessórios convencionados - tarifas de cadastro e avaliação de bem, e seguro prestamista –, com a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e reconhecimento da subsistência de ofensa extrapatrimonial.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da eficácia e da legitimidade das cláusulas financeiras que pautam o contrato de mútuo firmado entre consumidor e instituição bancária, concertado sob a forma de cédula de crédito bancário com garantia fiduciária em garantia, ao fundamento de que a casa bancária estaria praticando juros remuneratórios superiores aos ajustados no instrumento negocial, além de capitalizar os acessórios, e, outrossim, que a cobrança de tarifas e do seguro prestamista ressentir-se-iam de eficácia, ressaindo, portanto, imperiosa a descaracterização da mora, a condenação da ré à devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.

5. Patenteado que, conquanto revogado inicialmente o benefício da gratuidade de justiça concedido originalmente ao apelante, restara restabelecido em ambiente recursal, sobeja impassível se falar em deserção ante o não preparo do recurso pelo beneficiário da salvaguarda processual, segundo os parâmetros que a governam, pois dispensável.
6. Conquanto o contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifique-se como relação de consumo, não deriva da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
7. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que legitima e autoriza à Cédula de Crédito Bancário, que consubstancia espécie do gênero contrato bancário, a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, corroborando a legitimidade da contratação e efetivação da prática, obstando que seja desqualificada e infirmada (Lei no 10.931/04, art. 28).
8. Aliado ao fato de que a Cédula de Crédito Bancário consubstancia espécie do gênero contrato bancário, ensejando que sujeite-se à incidência do disposto no artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, é regulada de forma casuística e específica e a modulação legal que lhe é conferida legitima e autoriza a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, corroborando a legitimidade da contratação e efetivação da prática, obstando que seja desqualificada e infirmada (Lei no 10.931/04, art. 28).
9. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
10. A tarifa de cadastro, ou denominação congênere, é passível de ser exigida uma única vez ao início do relacionamento entabulado entre consumidor e a instituição financeira, pois, aliado ao fato de que é legitimada sua cobrança pelo órgão regulador competente – Resoluções BACEN no 2.303/96, 3.518/07, 3.693/09 e 3.919/10 –, emerge dos serviços desenvolvidos pela instituição financeira volvidos à viabilização do estabelecimento do vínculo – pesquisas cadastrais, preparação de cadastro etc. –, legitimando o reembolso dos seus custos, e, outrossim, não se divisando abusividade concreta na sua exigibilidade se ponderada sua expressão pecuniária com o valor do contrato firmado, torna-se inviável sua invalidação ou mitigação, conforme tese firmado pela Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo 543-C do antigo estatuto processual (REsp no 1.251.331 - RS).
11. A tarifa de avaliação do bem objeto do mútuo contratado consubstancia a transferência para o consumidor dos custos operacionais que devem ser absorvidos pelo próprio banco, e, conquanto legitimada essa transmissão de encargos, demanda a subsistência de previsão contratual que permita ao mutuário adequada apreensão da gênese e destinação dos acessórios e, sobretudo, que derivam de custos e serviços que foram fomentados pelo agente financeiro, legitimando o reembolso do vertido, emergindo da ausência de comprovação da efetiva prestação do respectivo serviço referente aos encargos contratuais a impossibilidade de serem transmitidos ao tomador do mútuo (REsp no 1.578.553/SP).
12. Aferido que fora realizada a avaliação do bem, e contemplando o contrato previsão de transmissão dos custos dos serviços, devidamente aparelhada em disposição que encerra essa previsão de forma especificada, não deixando álea para dúvida sobre a imputação dos acessórios ao consumidor/mutuário, a cobrança da tarifa correlata – avaliação do bem –, guardando conformação com os parâmetros praticados no mercado, reveste-se de legitimidade, obstando a invalidação de sua cobrança (REsp no 1.578.553-SP).
13. A contratação do seguro de proteção financeira, também denominado seguro prestamista, emergindo de faculdade conferida ao mutuário, não se reveste de abusividade, pois, aliado ao fato de não se amalgama como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, qualifica serviço fomentado e de interesse do mutuário, pois destinado a acobertá-lo dos riscos do inadimplemento do avençado nas hipóteses delineadas, resultando que, encontrando contrapartida nas coberturas oferecidas, reveste-se de legitimidade.
14. A prática abusiva denominada "venda casada" só ocorre quando se é exigido o acolhimento de outro produto ou serviço do mesmo fornecedor sem nexo ou causa razoável com o primeiro produto almejado e adquirido pelo consumidor, resultando que, derivando a exigência da contratação de seguro como condição para fomento do mútuo da legislação aplicável à espécie, não se divisa sustentação para o reconhecimento da prática repugnada pelo legislador de consumo e invalidação do seguro, notadamente porque traduzira expressivo benefício fomentado ao consumidor e, em se tratando de contrato aleatório, insubsistente que, oferecidas as coberturas, haja repetição do vertido à guisa de prêmio.
15. Em ambiente de ação revisional de contrato bancário, reconhecida a legitimidade das cláusulas financeiras que modulam o negócio, com rejeição do pleito revisional, resta elidida a subsistência dos elementos formadores da responsabilidade civil, afastando-se, por conseguinte, postulação vocacionada à indenização do dano material e a compensação do dano moral içados pelo mutuário, porquanto derivados da imputação de abusividade, portanto, ilegalidade, aos encargos moratórios e remuneratórios contratados (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
IV. Dispositivo
16. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.